Tribunal: TJMT
Processo: 1019040-02.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019040-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Legitimidade para a Causa, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), JANAINA FERREIRA ROLDAO - CPF: 895.736.331-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROVAS DOCUMENTAIS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO HODIERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de novel entendimento, reconheceu que a dilação probatória, disposta na Súmula nº 393, não se estende aos documentos juntados no momento da exceção de pré-executividade, eis que esta seria prova pré-constituída.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1019040-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
JANAINA FERREIRA ROLDÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID nº 163695157, que acolheu os Embargos de Declaração opostos por
Janaina Ferreira Roldão
, no intuito de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva da Agravada.

O Agravante, em síntese, afirma que, a exceção de pré-executividade não é meio apto para discutir a legitimidade passiva das partes, eis que para esta finalidade é imprescindível a dilação probatória, logo, demanda a oposição dos Embargos à Execução Fiscal.

Dispõe, ainda, que as Certidões de Dívida Ativa são documentos que gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, logo, não podem ser objeto da mencionada discussão.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja afastada a ilegitimidade passiva, e removidos os honorários advocatícios.

A Recorrida apresenta contrarrazões no ID nº 166967197, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID nº 163695157, que acolheu os Embargos de Declaração opostos por
Janaina Ferreira Roldão
, no intuito de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva da Agravada.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade da discussão da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, em razão da exigência da dilação probatória, o que seria incompatível com a peça elencada.

Pois bem.

Acerca deste ponto, é certo que já houve ampla discussão em nosso ordenamento jurídico, sendo que, inclusive, o Recorrente, no mérito recursal, colaciona diversas ementas, contendo a previsão da impossibilidade da discussão de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade.

É certo que, este entendimento vigorava em razão de que se interpretava a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (esta que admite as exceções de pé-executividade nos executivos fiscais) no sentido de que qualquer tipo de prova juntada, em sede e exceção de pré-executividade, seria inadmitida, e só seria possível a discussão de matérias reconhecíveis de ofício.

Havia, entretanto, uma outra corrente jurisprudencial e doutrinária, que admitia a juntada de provas, a título de comparação, observavam a exceção de pré-executividade como um Mandado de Segurança,
no
que tange a juntada de provas
, ou seja, seria possível admitir prova pré-constituída.

Frente a esta questão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.912.277/AC, posicionou-se. Embora o Acórdão não tenha sido afetado pelo rito dos recursos repetitivos, foi proferido em
20-5-2021
, logo, em razão de ser recente, abarca fundamentações hodiernas, e que, ao menos neste momento, sedimenta a questão controvertida.

Veja-se a jurisprudência mencionada:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

[...]

5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 20/5/2021).

Em resumo, a eminente Relatora do Acórdão, Min. Nancy Andrighi, entendeu que a juntada de prova no momento da exceção de pré-executividade
não configura dilação probatória
, mas se afigura como
prova pré-constituída
.

Com estas considerações, a argumentação de que a ilegitimidade passiva não seria mais ponto de discussão nas exceções de pré-executividade não é válido, pois, desde que se comprove a ilegitimidade por meio de provas documentais, que não exijam dilação probatória, não há qualquer óbice ou entrave legal.

Desta maneira, não se ignora a presunção relativa de certeza e liquidez, mas, como mencionado, esta não é absoluta, e pode ser ilidida por meio de documentos juntados no momento da exceção, pelo que, não há que se falar em violação dos ditames legais, tampouco da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a fim de manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023